Tribunal: TJDFT
Processo: 0705092-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705092-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JADSON BARBOSA ALVES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (R$ 81.885,40), rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) trata-se cumprimento individual de sentença, referente ao título executivo proferido nos autos da Ação Coletiva n° 0003668-73.2001.8.07.0001, em que foi determinado ao DF o pagamento do benefício de alimentação suprimido desde a sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento; 2) quanto à prescrição, o acórdão transitou em julgado em 12/12/2003 e o DF apresentou as fichas financeiras completas em 12/02/2007, sendo que, em 30/11/2007, o sindicato declarou-se ciente e informou que elaboraria os cálculos; 3) a questão relacionada à discussão acerca do instituto da prescrição diferencia-se daquele que é tratada no Tema Repetitivo 880/STJ, pois a execução não dependia da apresentação de fichas financeiras; 4) o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 17/10/2024, portanto mais de 19 anos após o trânsito em julgado e mais de 5 anos após o marco temporal estipulado pelo STJ no Tema Repetitivo 880 (30/06/2017); 5) o STJ afetou a questão alusiva à interrupção da prescrição individual pelo ajuizamento do cumprimento coletivo (Tema 1.033), razão pela qual se faz necessário o sobrestamento do feito até o deslinde da questão; 6) ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor; 7) o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, é inconstitucional por violar os princípios (i) do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública sem a correspondente previsão legal e (ii) da separação dos poderes, ao criar verdadeira obrigação para o Poder Executivo dos entes federados, impactando as despesas públicas e elevando os valores dos precatórios. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja reconhecida a prescrição e aplicada a Taxa Selic de modo simples, evitando o anatocismo. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Inicialmente, quanto à rejeição da prescrição, constou da decisão agravada que: “(...) o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade almejando o reconhecimento da prescrição incidente à hipótese vertente, o que foi rejeitado na origem. Tem-se que, irresignado com a decisão prolatada pelo juízo a quo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos n. 0000293-18.2011.8.07.0000), o qual, não obstante tenha sido provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o reconhecimento da prescrição, teve o acórdão reformado por ocasião do pronunciamento do STJ em sede de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, oportunidade na qual considerou aplicável à espécie a tese firmada no Tema n. 880. Ao que pertine ao ponto ora sob análise, mister se faz referenciar que, em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal, nestes termos ponderou o STJ (ID 123812311 – pág. 76, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001): No caso, a parte recorrente não fez o distinguishing necessário, limitando-se a afirmar que, em razão dos marcos temporais existentes nos autos, haveria a ocorrência de prescrição, razão pela qual seria inviável o juízo de conformação. Registre-se, por oportuno que, não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado repetitivo (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que ‘(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017". (Ressalvam-se os grifos) O acórdão em comento transitou em julgado na data de 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Frente a isso, nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. À vista de todos os marcos temporais precedentemente assinalados, é fora de dúvida que no caso em comento não se perfectibilizou a prescrição, haja vista que, tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024, sendo que a presente ação foi proposta em 17.10.2024. (...)” O mesmo entendimento vem sendo reiteradamente firmado por este Tribunal, conforme precedentes: “(...) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. (...)” (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “(...) 1. A sentença prolatada na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 transitou em julgado em 12/12/2003, tendo o SAE/DF proposto cumprimento coletivo de sentença em 12/8/2009, motivo pelo qual o Distrito Federal, por meio de exceção de pré-executividade, pugnou pelo reconhecimento da prescrição. 1.1. O pedido formulado na exceção de pré-executividade foi indeferido ao fundamento de que, em 24/10/2006, o ente público citado foi intimado a apresentar as fichas financeiras dos substituídos do SAE/DF, situação esta que atraiu o disposto no art. 202, V, do CC/2002. 1.2. O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento no 2011.00.2.000293-1 (0000293- 18.2011.8.07.0000), contra a decisão supra, que, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, foi desprovido, sendo mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade em razão da aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 880 (com efeitos modulados em sede de embargos de declaração), não estando a pretensão executória do SAE/DF, portanto, fulminada pela prescrição quinquenal. 2. Também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais. 2.1. Considerando que a prescrição restou interrompida em razão da execução coletiva promovida pelo SAE/DF; que o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que “a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”; e que o decisum proferido no AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022, restou autorizado, a partir daquela data, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observado o disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF. 2.2. Tendo em vista que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 20/4/2022 e que no dia 19/8/2022 foi proposto o cumprimento individual da sentença coletiva em questão, não se vislumbra a configuração do instituto da prescrição. 3. O STJ afetou a matéria "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento. 3.1. Não obstante o disposto, conquanto o Distrito Federal tenha pleiteado o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema 1033 no âmbito do STJ, a determinação de suspensão naqueles processos paradigmas abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. (...)” (Acórdão 1845891, 0705950-40.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) “(...) 3. No caso, a prescrição da pretensão executória coletiva foi afastada por este Tribunal em sede de reanalise do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que reconheceu a incidência do Tema Repetitivo no 880 do STJ. 4. O acórdão proferido no agravo de n° 0000293-18.2011.8.07.0000 transitou em julgado em 18/04/2022, a partir de quanto o prazo quinquenal foi retomado pela metade e cujo termo final se dará em 18/10/2024. (...)” (Acórdão 1861983, 0708548-78.2022.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) “(...) 3. Muito embora o trânsito em julgado tenha ocorrido na data aludida, o ente público opôs exceção de pré-executividade, o que acabou resultando na suspensão do curso processual até o julgamento do Agravo de Instrumento de no 2011.00.2.000293-1. A exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal foi rejeitada pelo d. juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, cujo trânsito em julgado se operou em 18/04/2022, ocasião em que o curso do processo principal voltou a fluir. Logo, levando em consideração que o presente cumprimento de sentença teve início na data de 05/08/2023, é imperativo concluir que a pretensão executória não foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. (...)” (Acórdão 1878254, 0704597-62.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) “(...) 3. A determinação de sobrestamento por julgamento do Tema 1033 no âmbito do STJ abrange somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada (interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto por legitimado para propor ações coletivas), não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso. 4. A decisão proferida no AGI n. 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022. (...)” (Acórdão 1870736, 0703954-07.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) “(...) 6. ‘No processo coletivo (proc. no 0003668-73-73.2001.8.07.0001), houve a interrupção da contagem do prazo prescricional com a propositura da execução coletiva pelo Sindicato, a qual se manteve até a data do trânsito em julgado do último ato do processo que a interrompeu, qual seja, do acórdão proferido no agravo de instrumento (proc. no 0000293-18.2011.8.07.0000) que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do eg. STJ. Retomada a contagem pela metade do prazo quinquenal, o Sindicato-exequente ajuizou o cumprimento individual de sentença coletiva originário dentro do prazo remanescente. Rejeitada a prejudicial de prescrição da pretensão executória individual. (Acórdão 1716753, Relator: VERA ANDRIGHI). (...)” (Acórdão 1775783, 0723549-26.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 13/11/2023.) Ou seja, com a propositura da execução coletiva, houve a interrupção do prazo prescricional quinquenal para o cumprimento individual. E somente com o trânsito em julgado do AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, em 19/4/2022 (último ato do processo que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal), é que houve a retomada, pela metade, do prazo prescricional para o cumprimento individual, que foi proposto em 17/10/2024, razão pela qual fica afastada a prescrição. Já em relação à Taxa Selic, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. (...)” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, na afetação do Tema 1.033/STJ (Questão submetida a julgamento: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas), somente houve determinação de suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada. Por fim, quanto à inconstitucionalidade do 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, essa questão é objeto da ADI 7.435/DF em trâmite no STF e não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam dessa matéria. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator